Tribunal: TJBA
Processo: 8014050-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014050-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS ROCHA MAIA GOMES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

AGRAVADOS: L. P. L. e outros

Advogado(s)
:
LORENA ALMEIDA DE CASTRO, ELIHU RUBENS DE CASTRO NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. EMBARGOS
CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão liminar, determinando a transferência de menor para tratamento em hospital fora da rede credenciada, bem como o custeio das despesas médico-hospitalares necessárias até a realização do transplante cardíaco ou a alta médica. A
Recorrente
alega omissão no acórdão, quanto ao fato de a internação ter ocorrido pelo SUS, ausência de cobertura contratual e limitação do reembolso aos valores do plano.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, integralmente, os argumentos
recursais
, especialmente quanto à limitação da cobertura do plano de saúde e à responsabilidade do SUS pelo tratamento;
e
avaliar se os
Declaratórios
podem ser utilizados para prequestionamento de dispositivos legais,
visando
à interposição de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Aclaratórios
possuem natureza integrativa e só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O
decisum
enfrentou, expressamente, as questões levantadas
nas razões do Instrumental
, afastando a tese de ausência de cobertura contratual e reforçando a obrigação da operadora de garantir o tratamento
indispensável
à preservação da vida da paciente.

5. A negativa de cobertura, sob o argumento de que o procedimento não consta no rol da ANS, configura prática abusiva, conforme consolidado pela jurisprudência.

6. A
E
mbargante busca rediscutir o mérito da decisão, por meio de embargos de declaração, o que é incabível, pois o mero inconformismo não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

7. O prequestionamento genérico de dispositivos legais, sem demonstração específica da violação, não é suficiente para justificar o acolhimento dos
Aclaratórios
, sendo vedado o reexame de fatos e provas em recurso especial, con
soante a
Súmula
n.º
7, do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de
D
eclaração rejeitados.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 56201/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 09.09.1996; STJ, EDcl no REsp 1286704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, 26.11.2013; STJ, REsp 1.155.214/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 20.04.2010.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º8014050-40.2024.8.05.0000
, no bojo do Agravo de Instrumento de mesmo número, nos quais figura como Embargante a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, sendo Embargad
o

L. P. L., representado por sua genitora.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.